Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-15.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE PRESENTE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA, QUE NÃO VISUALIZOU O CONDUTOR DO VEÍCULO NO LOCAL DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caso em que o Ministério Público requer a condenação do acusado, sob o fundamento de que este estaria dirigindo veículo com características semelhantes ao que foi utilizado durante o roubo de automóvel, ocorrido horas antes, em outra região administrativa.
2. A condenação penal, por todo gravame que acarreta, deve, necessariamente, estar amparada em provas contundentes e inequívocas da prática do crime, não podendo se fundamentar em meras conjecturas ou ilações frágeis e inconsistentes.
3. Ao fim da instrução criminal, pairando sérias dúvidas quanto à efetiva participação do acusado no roubo descrito na denúncia, deve ser mantida a sentença que absolveu o réu da conduta prevista no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.